Tribunal: TJDFT
Processo: 0701248-79.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701248-79.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADILSON CLARET DE DEUS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID 65496608. Prazo: 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator